Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709286-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E S P A C H O Concedo à parte embargada/interessada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos ao ID 36703068, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator